Tribunal: TJBA
Processo: 8000043-58.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000043-58.2022.8.05.0244 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VANUZA SILVA DOS SANTOS Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como UESLLEY RICARDO SOUZA DE SIQUEIRA, LEANDRO DE BRITO RODRIGUES APELADO: MENEZES PRODUTOS METALURGICOS LTDA Advogado(s):RAFAEL CARNEIRO DE ARAUJO, RAQUEL PEREIRA DE AGRELA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE PRODUTOS. ALEGADO INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA PELA APELADA. REJEIÇÃO. APELO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELA APELANTE. INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. AFASTAMENTO. FACULDADE ATRIBUÍDA AO MAGISTRADO. APELANTE. INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. ALEGAÇÃO DE CERCEIO AO DIREITO DE DEFESA AFASTADA. PRAZO DE NATUREZA PRECLUSIVA. INDEFERIMENTO DE INSPEÇÃO JUDICIAL. AFASTAMENTO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DEFENSIVO. DECISÃO QUE SE INSERE NO PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO PELA APELANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO NEGOCIAL ESPECÍFICA E DE SEUS CONTORNOS. DOCUMENTOS GENÉRICOS E UNILATERAIS. ÁUDIOS SEM COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE. INÉRCIA PROBATÓRIA DA PARTE APELANTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO MÍNIMA IMPRESCINDÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000043-58.2022.8.05.0244, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expendidas.